Tribunal: TJDFT
Processo: 0725332-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725332-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA SABINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOANA SABINO em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0706095-76.2023.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos das r. decisões agravadas (IDs. 236088138 e 237634160, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela exequente/agravante, sob o fundamento de que os comprovantes de rendimentos apresentados refletem que os seus proventos brutos ultrapassam 5 (cinco) salários-mínimos. Em suas razões recursais (ID. 73238725), a agravante alega que, segundo o Código de Processo Civil, tem direito à concessão da gratuidade de justiça a parte que, mediante simples afirmação, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Defende que, diante da sua declaração, em vez de suscitar dúvidas sobre sua efetiva capacidade financeira, o Juízo a quo deveria ter lhe concedido o benefício. Assevera que recebe mensalmente renda líquida de R$ 7.335,44, que é inferior a 10 (salários-mínimos), razão pela qual se enquadra dentro dos parâmetros para o deferimento da gratuidade de justiça. Pondera que, quando da aferição da hipossuficiência das partes, o julgador também deve avaliar se possuem condições de pagar eventuais honorários de sucumbência. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Consoante decisão exarada sob o ID. 73302062, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intimada para cumprir a referida determinação (IDs. 73435499 e 73435500), a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID. 73742520. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, uma vez que inexiste comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à parte recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de cognição sumária, a agravante se manteve inerte, conforme certidão de ID. 73742520. O não recolhimento do preparo é circunstância caracterizadora da deserção e inviabiliza a admissão do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção recursal. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 18:31:30. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora